Tribunal: STF
Processo: MI 7473
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de injunção impetrado por Marluce Melo de Alcântara, servidora pública de Abaetetuba/PA, contra ato omissivo da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA.  



    A impetrante alega que “é servidora Municipal de Abaetetuba/PA desde o ano de 2006, primeiro como Educadora Social e posteriormente em 2011, como Professora e está em busca de pleitear o auxílio previsto no artigo 197 da lei orgânica do município de Abaetetuba/PA, Lei Orgânica do Município de Abaetetuba promulgada em 23/03/1990”. 



    Cita o dispositivo normativo, que assim reza:  



    Art. 197 - O município proverá, além de benefício social a ser concedido pelo Estado, pagamento de um auxílio correspondente a um quarto do salário mínimo do País ao portador de necessidades especiais, filho de servidor público municipal ou servidor municipal que a adquirir no exercício de suas funções.   



    Sustenta que “em 23/08/2019, nasceu seu filho Arley Daniel Melo de Alcântara, hoje com de 04( quatro) anos de idade e diagnosticado com Síndrome de Down, de acordo com a previsão legal na Lei, esta possui um direito incontestável a demandar o auxílio mencionado”. 



    Afirma que “[e]m 22/07/2021, requereu junto ao Poder Público Municipal, via Requerimento administrativo, o pagamento do auxílio acima alinhavado, correspondente a ¼ do salário mínimo vigente. No entanto, de forma inaceitável, seu pedido administrativo foi negado. Esta recusa constitui uma violação flagrante dos direitos que lhe são garantidos por lei”. 



    Aduz que “considerando tratar-se de direito constitucional as leis orgânicas do município de Abaetetuba/PA, faz-se necessária a edição de norma regulamentadora para fins do efetivo exercício do direito”. 



    Ao final, requer:  



    “5) A concessão da ordem com o reconhecimento da mora legislativa e deferimento da injunção para:



    a) Determinar prazo razoável para o empedrado, promova a edição da norma regulamentadora.



    b) Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, das condições em que poderá o ingressado promover ação própria visando a exercê-los.



    c) Caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, seja determinada a aplicação imediata do pagamento de um auxílio correspondente a um quarto do salário mínimo do País ao portador de necessidades especiais, filho de servidor público municipal ou servidor municipal para que a autora possa gozar do direito pleiteado.



    6) A determinação ao órgão Prefeitura Municipal de Abaetetuba para que disponibilize as certidões necessárias à comprovação do direito da autora no prazo de 10 dias nos termos do art. 4º, inciso II, da Lei 13.300, de 2016.”



    É o relatório. DECIDO.   



    O presente mandado de injunção não deve ser conhecido.  



    Conforme se lê da própria petição inicial, a presente impetração tem por objeto suposta omissão legislativa do Município de Abaetetuba/PA.  



    Ao dispor acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de injunção, o art. 102, inc. I, q, da Constituição Federal, reza: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, não compete a esta Suprema Corte conhecer deste mandado de injunção, na medida em que a pretendida elaboração da norma regulamentadora é de competência do Município de Abaetetuba/PA e de iniciativa privativa do seu Prefeito. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (MI nº 6.272- AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18/03/2015, p. 15/04/2015; grifou-se).  



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente